Tribunal: TJMT
Processo: 1010407-91.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010407-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLECIANI APARECIDA RIBEIRO SANTANA - CPF: 111.035.039-28 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1010407-91.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: GLECIANI APARECIDA RIBEIRO SANTANA.

Recorrida: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, nas relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Tal inversão, contudo, não exime a recorrente do ônus de apresentar comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos de seu direito,
conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Pois bem. A reclamante ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 296,01 (duzentos e noventa e seis reais e um centavo)
, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não contratou qualquer serviço.

4.

Todavia, apesar das alegações da autora, a instituição financeira agravada comprovou a existência da relação jurídica entre as partes,
por meio de contrato de cartão de credito firmado eletronicamente, acompanhado de documentos com autenticação digital e fatura de cartão de crédito, inclusive com registros de pagamentos efetuados por débito em conta
.

5.

A agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as provas carreadas aos autos pelo agravado, limitando-se a meras reiterações das teses já deduzidas na peça inaugural.

6.

Assim, comprovada a contratação revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso,
SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

7.

Diante desse cenário probatório, resta evidente que a negativação do nome da agravante configura exercício regular de direito por parte da instituição financeira, não ensejando qualquer reparação por danos morais, tampouco falar em declaração de inexistência do débito.

8.

Dessa forma, restou evidenciada a má-fé da agravante, ao alegar desconhecimento quanto à legitimidade do débito cobrado, com o claro intuito de induzir o juízo a erro e prolongar desnecessariamente a tramitação da lide.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONTRATO POR BIOMETRIA FACIAL
– COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.
(N.U 1002923-90.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - HISTÓRICO DE PAGAMENTOS
- DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR EM PROCESSO ANTERIOR CONFIRMANDO RESIDÊNCIA NO ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA -
TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DÉBITO EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA
- ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No caso, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que o recorrente foi titular da UC questionada, através de histórico de pagamentos, documentos pessoais do autor e declaração do próprio recorrente em processo anterior confirmando residência no endereço da unidade consumidora.

3. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são válidas para comprovar a relação jurídica entre as partes, não sendo necessária a apresentação de contrato escrito, especialmente em tempos de contratação por call center e internet.

4
. Comprovada a existência de relação jurídica e a legitimidade do débito, a negativação decorre do exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

5.
Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pelo autor ao negar a existência de relação jurídica com a recorrida, quando as provas dos autos demonstram o contrário.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012525-54.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025).

10.

Pelo exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a decisão monocrática agravada.

11.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025